Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727385-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NELVIENE JOSEFA DIAS MALAQUIAS AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA DECISÃO A credora agrava do judicial da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0701206-11.2020.8.07.0010 – id 98860609) que concedeu 10 (dez) dias para apresentação do requerimento do cumprimento da sentença. O despacho agravado, embora denominado “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, não encerra carga decisória nem causa prejuízo algum à agravante, pois apenas intima para iniciar a fase de cumprimento da sentença. Trata-se, portanto, de ato irrecorrível (CPC 1.001). Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 27.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator